Tribunal: TJSP
Processo: 0012086-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Aposentadoria especial. Segurança concedida. Cumprimento da obrigação de fazer. Impugnação. Rejeição. Comprovação do cumprimento. Extinção. Fixação de honorários advocatícios. – O art. 25 da LF no 12.016/09 afasta, em mandado de segurança, a condenação da parte sucumbente no pagamento dos honorários advocatícios; e, se não cabe a fixação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Aposentadoria especial. Segurança concedida. Cumprimento da obrigação de fazer. Impugnação. Rejeição. Comprovação do cumprimento. Extinção. Fixação de honorários advocatícios. – O art. 25 da LF no 12.016/09 afasta, em mandado de segurança, a condenação da parte sucumbente no pagamento dos honorários advocatícios; e, se não cabe a fixação da verba honorária nos autos principais, também não o cabe nos incidentes deles derivado. Jurisprudência da Seção de Direito Público. – Recurso da SP-Prev provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012086-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ELIO BEZERRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao
recurso, vencidos o Relator e o 2o Juiz. Estenderam o julgamento nos termos
do artigo 942 do Novo CPC, com a participação dos Desembargadores Teresa
Ramos Marques e Marcelo Semer que acompanharam a divergência. Acórdão
com 3o Juiz. Declarará voto o Relator sorteado.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, vencedor,
ANTONIO CARLOS VILLEN, vencido, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
TERESA RAMOS MARQUES E MARCELO SEMER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
Torres de Carvalho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no AC-23.430/20
Apelação no 0012086-14.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: SP-Prev - São Paulo Previdência
Apdo: Elio Bezerra dos Santos
Origem: 13a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 0012086-14.2018
Juiz: Alberto Alonso Muñoz
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Aposentadoria especial.
Segurança concedida. Cumprimento da obrigação de fazer.
Impugnação.
Rejeição.
Comprovação
do
cumprimento.
Extinção. Fixação de honorários advocatícios. O art. 25 da LF
no 12.016/09 afasta, em mandado de segurança, a condenação
da
parte
sucumbente
no
pagamento
dos
honorários
advocatícios; e, se não cabe a fixação da verba honorária nos
autos principais, também não o cabe nos incidentes deles
derivado. Jurisprudência da Seção de Direito Público.

Recurso da SP-Prev provido.
1.
A sentença de fls. 104, declarada a fls. 115/116,
extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC; em
razão da sucumbência, condenou a autarquia no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$-1.000,00, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
Apela a SP-Prev (fls. 120/122); diz que não cabe
condenação no pagamento de honorários advocatícios em mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança, conforme art. 25 da LF no 12.016/09; o cumprimento provisório
deriva do procedimento principal, um mandado de segurança, pelo que não há
que se falar em pagamento de honorários; trata-se de cumprimento provisório
de sentença em que sequer houve impugnação, não sendo o caso de fixação
da verba honorária a teor do § 7o do art. 85 do CPC. Pede o provimento do
recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 124/128.
É o relatório.
2.
Fatos. A sentença proferida nos autos principais
concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante à
aposentadoria especial nos termos das LCF no 51/85 e LCE no 1.062/08, com
integralidade e paridade remuneratórias, além da manutenção na classe em
que se der a passagem para a inatividade (fls. 15/22); e foi mantida no
julgamento da AC no 1055601-53.2016.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, 29-5-2017, Rel. Antonio Carlos Villen, negaram provimento ao
recurso, v.u., com declaração de voto do Des. Torres de Carvalho (fls. 23/31).
Em 17-4-2018 o impetrante instaurou incidente de cumprimento provisória
da sentença pugnando o adimplemento da obrigação de fazer (fls. 1/10); e
contra ele se insurgiram as executadas por meio de impugnação rejeitada pelo
juízo (fls. 73/76, 84/86). Cumprida a obrigação, o incidente foi extinto e as
rés condenadas no pagamento de honorários advocatícios fixados em
R$-1.000,00 (fls. 94/96, 104). Contra o arbitramento da verba honorária se
insurge a SP-Prev.
3.
Honorários advocatícios. O art. 25 da LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.016/09 estabelece que, no processo de mandado de segurança, não é
cabível a condenação no pagamento dos honorários advocatícios; e, se não
cabe fixação da verba honorária nos autos principais, também não o cabe nos
incidentes deles derivado, como o cumprimento provisório de sentença, ainda
que tenha havido impugnação apresentada pela parte executada. A
jurisprudência da Seção em casos análogos, inclusive desta 10a Câmara de
Direito Público, é vasta e corrobora a vedação legal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor estadual. Policial civil. Aposentadoria
especial. Mandado de segurança em fase de cumprimento provisório de
sentença. Recurso contra decisão que condenou a Fazenda do Estado em
honorários advocatícios. Agravado que optou pelo mandado de segurança, ação
mandamental de rito sumário especial que afasta a condenação em honorários
advocatícios. Inteligência do art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmulas 105 do
STJ
e
512
do STF. Decisão reformada. Recurso provido (AI no
3000013-84.2019, 7a Câmara de Direito Público, 30-1-2019, Rel. Eduardo
Gouvêa, v.u.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença proferida
nos autos de mandado de segurança. Rejeição de impugnação oferecida pela
executada. Pretensão da exequente de obter a condenação da executada no
pagamento de honorários advocatícios. Impossibilidade. Aplicação do art. 25 da
Lei
no
12.016/09.
Precedentes. Não provimento do recurso. (AI no
2069537-25.2018, 6a Câmara de Direito Público, 11-6-2018, Rel. Maria Olívia
Alves, v.u.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria
especial com integralidade e paridade. Execução provisória do julgado. (...)
Honorários advocatícios indevidos em mandado de segurança e no respectivo
cumprimento provisório de sentença. Decisão reformada apenas neste ponto.
Recurso parcialmente provido. (AI no 3000820-75.2017, 5a Câmara de Direito
Público, 27-11-2017, Rel. Maria Laura Tavares, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. Mandado de segurança. Sentença
concessiva.
Cumprimento provisório.
Servidor
público.
Policial
civil.
Aposentadoria especial. Preclusão. Honorários advocatícios. Verba indevida.
Decisão que determina o cumprimento provisório de sentença mandamental.
Aposentadoria especial com direito à integralidade e paridade de vencimentos e
proventos. Questão apreciada anteriormente. Preclusão. Inexistência de
litigância de má-fé. Honorários advocatícios indevidos. Recurso provido, em
parte (AI no 3000346-07.2017, 9a Câmara de Direito Público, 25-10-2017, Rel.
Décio Notarangeli, v.u.).
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. Acórdão concessivo da ordem
para implantar o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade.
Decisão denegatória da impugnação formulada pela Fazenda, com sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (...) CONDENAÇÃO NO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS. Não cabe tal condenação em
sede de mandado de segurança, mesmo na fase de cumprimento provisório da
sentença. Recurso parcialmente provido (AC no 0002043-86.2016, 10a Câmara
de Direito Público, 27-11-2016, Rel. Paulo Galizia, v.u.).
Por fim, observo que os precedentes do Superior
Tribunal de Justiça mencionados pelo relator sorteado tratam da fixação de
honorários advocatícios em embargos à execução, ação autônoma, “com
feições próprias e específicas”, nas palavras do Min. Humberto Martins,
regida, ela sim, pelos dispositivos do Código de Processo Civil. A SP-Prev tem
razão.
O voto é pelo provimento do recurso para afastar a
condenação da SP-Prev no pagamento de honorários advocatícios. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21-20
Apelação Cível no 0012086-14.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Apelado: Elio Bezerra dos Santos
Interessado: Delegado de Policia Diretor do DAP Policia Civil
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A r. sentença (fl. 104) julgou extinto, nos termos do
art. 924, II, do Código de Processo Civil, cumprimento provisório de sentença
promovido pelo apelado em face da São Paulo Previdência SPPREV e
condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor
de R$1.000,00.
A autarquia apelou. Afirma (fls. 120/122), que é descabida
sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Isso porque, em se
tratando de cumprimento provisório de sentença proferida em mandado de
segurança, aplica-se o art. 25 da Lei no 12.016/2009. Assinala que não apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, mais uma razão a afastar a condenação
em honorários sucumbenciais, conforme dispõe o art. 85, §7o, do CPC. Pede o
provimento do recurso para que seja afastada a condenação.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário do alegado nas razões recursais, a apelante
ofereceu impugnação ao cumprimento provisório de sentença e, naquela
oportunidade, alegou ser inadmissível a execução provisória (fls. 73/76). Não
pode ser acolhida, portanto, a pretensão de afastar sua condenação ao pagamento
de honorários advocatícios com base no art. 85, §7o, do CPC.
Também é improcedente a alegação no sentido de que, por
se tratar de cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança, a
condenação é indevida diante do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009. O
dispositivo aplica-se apenas à fase de conhecimento do procedimento
mandamental, com a qual o cumprimento de sentença não se confunde. Ele é
regido pelo CPC. A esse respeito, vale mencionar trecho elucidativo do acórdão
da lavra do Desembargador José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito
Público, no agravo de instrumento no 3001248-23.2018.8.26.0000, j. 13.06.2018,
v.u:
[...] embora se reconheça a existência de um processo sincrético,
a fase de cumprimento de sentença não se confunde com a fase
de conhecimento e a ela são aplicadas as normas previstas na
legislação
processual.
A
Lei
n.
12.016/2009
não
disciplinou
especificamente o trâmite da fase de cumprimento de sentença
derivado do descumprimento de ordem mandamental, o que
determina a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
Nos termos do § 1o do artigo 85 do CPC, “são devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
O Superior Tribunal de Justiça já reconhecia o cabimento da
verba honorária em sede de execução de sentença, mesmo sendo
o título judicial oriundo de ação mandamental:
“ADMINISTRATIVO EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDÊNCIA AINDA QUE DERIVADOS OS EMBARGOS
DE
AÇÃO
MANDAMENTAL
AFASTAMENTO
DA
APLICAÇÃO DA MP N. 2.180-35/2001 ENTENDIMENTO
DO STF.
1. O conhecimento de recurso fundado em divergência
pretoriana requer a devida observância dos requisitos prescritos
nos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, § 2o, do RISTJ, o
que não ocorreu no caso.
2. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo
Civil quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, o que de fato ocorreu.
3. No caso dos autos, não deve ser afastada a fixação da verba
honorária, uma vez que não se aplica a Medida Provisória n.
2.180-35/01, com interpretação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/97,
por se tratar de obrigações de pequeno valor.
4. Esta Corte entende que, quanto à fixação de verba honorária,
embora sejam os embargos à execução opostos em ação
mandamental, incide regra geral insculpida no art. 20 do Código
de Processo Civil. Assim, no caso, é devida a condenação em
honorários advocatícios. Agravo regimental improvido” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.132.690/SC, 2a Turma, rel. Min. Humberto
Martins, j. 02.03.2010).
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Os autores da presente ação rescisória pleiteiam rescisão do
julgado que não fixou honorários advocatícios em embargos à
execução de sentença proferida em mandado de segurança.
2. O acórdão rescindendo decidiu que não cabe a fixação de
honorários advocatícios em demanda mandamental e nos
incidentes dela decorrentes, inclusive nos embargos à execução,
aplicando na ocasião a Súmula 512/STF.
3. Inaplicável ao caso dos autos a Súmula 343/STF, segundo a
qual é incabível ação rescisória por ofensa a literal disposição de
lei quando fundada a decisão rescindenda em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais.
4. Cabe a fixação de honorários advocatícios, caso a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da decisão mandamental seja embargada. Afinal, os embargos à
execução, constituindo demanda à parte, com feições próprias e
específicas, exige novo embate judicial, inclusive com abertura
de novo contraditório regular, em face da resistência da parte
adversa em dar cumprimento espontâneo ao julgado transitado
em julgado. Precedentes: AgRg no REsp 1.132.690/SC, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
2.3.2010, DJe 10.3.2010; REsp 697.717/PR, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 12.9.2006, DJ
9.10.2006, p. 346. Ação rescisória procedente” (STJ, AR n.
4.365/DF, 1a Seção, rel. Min. Humberto Martins, j. 09.05.2012).
Muito embora o fato de não haver autonomia do meio de defesa
do devedor tenha sido relevante para o reconhecimento da
possibilidade
de arbitramento de honorários advocatícios nos embargos à
execução de sentença mandamental, fato é que o mesmo tribunal
superior reconhece a possibilidade de fixação da verba honorária
mesmo em execuções não impugnadas, bastando o não
cumprimento espontâneo da obrigação.
Não há lógica em separar os institutos se o que se pretende é
remunerar a atuação do advogado, ainda que o incidente tenha
derivado de mandado de segurança.
Dessa forma, entendo que é possível o arbitramento de
honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão
agravada.
Em igual sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DECORRENTES
DA
SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE. [...] 2. Possibilidade de
arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, na fase do cumprimento de sentença, em razão do
resultado alcançado no mandado de segurança, nos termos do
disposto
no
artigo
85,
§
11,
do
NCPC,
aplicado,
subsidiariamente, à Lei Federal no 12.016/09. 3. A especialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da regra do artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09 é restrita à fase
de conhecimento do mandado de segurança. 4. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. 5.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC. [...]
(Apelação 0000211-19.2018.8.26.0224, Rel. Des. Francisco
Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 16.07.2018, v.u.)
[...] aplicação da regra elencada pelo artigo 85, § 7o, do CPC.
Descabimento. Dispositivo que incide somente sobre o
cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa
submetida ao regime de precatórios. Arbitramento de honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença mandamental.
Possibilidade. Aplicação subsidiária do artigo 85, §1o, do CPC.
Incidência do artigo 25 da lei 12.016/09 que se restringe à fase
de conhecimento. Precedentes. Manutenção da verba honorária.
[...] (Apelação 0014920-95.2018.8.26.0309, Câmara Especial,
Rel. Des. Lidia Conceição, j. 23.09.2019, v.u.)
Essas as razões pelas quais meu voto negava provimento ao
recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
FFEB480
7
11
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS VILLEN
103799A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0012086-14.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.